Tribunal: STF
Processo: ARE 1462244
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de provas e negou provimento ao recurso (e-doc. 16) e rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de afronta direta à Constituição da República (e-doc. 30).



    A agravante sustenta que seria “clara a identidade entre o presente caso e o Tema nº 280/STF, havendo que ser reconhecida a aplicação do precedente que mostra a repercussão geral” (sic, fl. 6, e-doc. 33).



    Argumenta que “[n]ão há que se falar em violência reflexa, afinal a nulidade do mandado e o fato incontroverso do mandado ter sido dirigido para terceira pessoa ofende frontalmente a garantia constitucional da agravante à inviolabilidade de seu domicílio (art. 5º, XI, da CF) que é o porto seguro de qualquer cidadão” (fl. 7, e-doc. 33).



    Assevera que “o Tribunal Paulista considerou que o mandado para busca e apreensão de utensílios de informática de propriedade de seu companheiro, o Sr. Francisco Andrade, pela suspeita de armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil, seria suficiente para garantir o ingresso dos agentes federais na residência da agravante e que as armas encontradas seria resultado do ‘encontro casual de provas’, invocando, portanto o instituto jurisprudencial da serendipidade. 



    Contudo, é fato incontroverso que o mandado não estava endereçado em busca de coisas da recorrente (fls. 28/30 do apenso – relatório do juiz que expediu o mandado de busca). Daí, qualquer busca não fundamentada por mandado judicial controlado é ilegal, viola frontalmente a norma constitucional. Não é caso de violação reflexa, mas de violência direta à norma constitucional que garante a inviolabilidade de domicílio” (fl. 7, e-doc. 33).



    Ressalta “que a investigação contra o companheiro da agravante foi anulada por ter sido fruto de informação fornecida equivocadamente pela empresa de telefonia, ou seja, nem sequer existia lastro para investigar o companheiro da agravante” (fl. 8, e-doc. 33).



    Afirma discutir-se matéria exclusivamente de direito, em afronta direta ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República (fl. 11, e-doc. 33).



    Este o pedido: 



    “Diante do exposto, requer o provimento a r. decisão agravada e admitir o recurso deste agravo para extraordinário” (sic, fl. 12, e-doc. 33). 



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para ser declarada a nulidade de provas.



    6. Na sentença condenatória, na Ação Penal n. 0003624-24.2010.8.26.0417/SP, o juízo da Terceira Vara da comarca de Paraguaçu Paulista/SP anotou a licitude da atuação dos policiais federais ao encontrarem armas de fogo na residência da agravante. Teriam eles adentrado a residência em cumprimento de mandado judicial por outro crime e, no cumprimento desse mandado, foram informados sobre a existência de armas de fogo pelo companheiro da agravante:



    “A testemunha Fabiano Franco do Nascimento, policial federal, em juízo,informou que participou das diligências do caso em questão, se tratando de mandado de busca e apreensão cumprido visando a busca por material de pornografia infantil, sendo que no local foram encontradas as espingardas em situação irregular. Afirmou ainda que no momento da apreensão o acusado lhe informou que as armas eram de propriedade de seu sogro. Acrescentou ainda que as armas eram antigas e não possuíam indícios de uso. (…)



    A testemunha Leopoldo Andrade de Souza, Delegado da Polícia Federal,em juízo, informou que em diligência realizada na residência do acusado foram encontradas armas e alguns cartuchos de munição, sendo que um dos armamentos estava com a numeração raspada, não sendo apresentado nenhum tipo de documentação referente ao registro ou porte destes. Indagado, informou que no momento da apreensão os acusados informaram que guardavam as armas a pedido de um familiar. Informou ainda que as buscas foram realizadas a fim de encontrar material de pornografia infanto-juvenil e que os próprios moradores informaram sobre a existência dos armamentos na residência, colaborando para a sua localização.



    A testemunha Nadir Chiara Junior, irmão de Heloisa, informou em juízo que as armas encontradas eram de propriedade de seu já falecido pai e eram inicialmente mantidas em uma propriedade rural também pertencente a ele. Ocorre que, com a venda desta referida propriedade rural, o armamento em questão fora realocado na casa de sua irmã juntamente com os demais pertences da fazenda. Informou ainda que tais armas nunca foram utilizadas pelos acusados e que sua irmã não garantiu a elas a devida destinação, mediante campanha do desarmamento, por descuido. Informou ainda que a residência em que as armas foram localizadas pertence a sua irmã, que vive em condição de união estável com Francisco. (...)



    Por sua vez, o acusado Francisco Andrade da Silva informou em juízo que a Policia Federal foi até a sua residência, onde mora com sua companheira, realizar buscas afim de averiguar suposta prática de crime relacionado a divulgação de material contendo pornografia infantil, oportunidade em que ele mesmo alertou os policiais sobre as armas. Afirmou que referidas armas eram de seu sogro Nadir, pai de Maria Heloisa. Consignou que ele ficou doente e se mudou para Presidente Prudente, deixando as armas na residência da filha. Por fim,informou que após ficar viúvo, conheceu Maria Heloisa, com quem passou a conviver em união estável, indo morar em sua residência tempos depois.



    No mesmo sentido foram as declarações da Ré Maria Heloisa que afirmou que as armas pertenciam a seu pai, sendo utilizada apenas como objeto de decoração na propriedade rural que também era de sua propriedade. Ocorre que, devido a problemas de saúde,seu pai passou a residir em Presidente Prudente e a referida fazenda fora vendida, momento em que as armas foram levadas para a residência da acusada, ficando lá esquecidas e não sendo devidamente entregues junto à autoridade competente.



    Nessa toada, infere-se que o depoimento dos policiais federais, além de claros e coesos, encontram-se em conformidade com a prova pericial produzida nos autos que, deforma inequívoca, atestou encontrar-se a arma de fogo apta para disparos e com numeração suprimida.



    No mais, a potencialidade lesiva foi comprovada pelos laudos de fls.38/42; 56/59; 60/63.



    Quanto à autoria, no entanto, a prova foi clara no sentido de atribuí-la exclusivamente a requerida Maria Heloísa, que era a responsável pela posse dos armamentos. Em relação ao requerido Francisco, portanto, é de rigor sua absolvição. (...)



    Por fim, no que diz respeito a alegada ilicitude das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão que segundo a defesa seria irregular, em virtude de aquele não identificar Maria Heloísa como alvo da averiguação, esta não merece prosperar.



    Senão, vejamos.



    Necessário destacar que, conforme relatado, o ingresso dos policiais no estabelecimento foi motivado pela investigação de suposta prática, por parte do acusado FRANCISCO, de crime de divulgação de imagens contendo pornografia infanto-juvenil. Trata-se,portanto, de descoberta fortuita de outros crimes em investigação inicialmente direcionada a fim diverso, caracterizando o fenômeno da serendipidade. Segundo entendimento firmado no STJ, tal ocorrência não acarreta qualquer nulidade no processo. (...)



    Por sua vez, no que se refere ao réu Francisco Andrade da Silva, como já anteriormente destacado, não há nos autos provas suficientes para sua condenação. A versão por ele apresentada foi corroborada por todas as testemunhas de defesa, inclusive pelos policiais federais que realizaram a apreensão, na medida em que narraram, desde o início, ter ele afirmado que as armas pertenciam originalmente ao pai de Maria Heloisa e foram a esta deixada. Restou demonstrado ainda que a residência em que as armas foram encontradas pertencia a Maria Heloisa, sendo certo que Francisco apenas passou a residir no local em momento posterior ao armazenamento do armamento no local, em virtude de ter contraído um relacionamento com ela. (…)



    Por outro lado, em relação à Maria Heloisa Chiara, provadas a autoria e materialidade do delito, é de rigor a condenação da ré como incursa no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n° 10.826/03 (...)



    Desta feita, a pena definitiva resta fixada no patamar de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. (...)



    Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas)restritivas de direitos consistente na prestação pecuniária em benefício a Instituições de Caridade no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo nacional à época do fato, e pela prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a ser especificada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme a redação do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal” (fls. 3-11, e-doc. 8).



    Na apelação criminal n. 0003624-24.2010.8.26.0417/SP, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade de provas e negou provimento ao recurso (e-doc. 16).



    7. Pelas decisões das instâncias antecedentes, não se comprova ter havido entrada forçada, pois autorizada por mandado judicial. Durante a busca decorrente da investigação de outro crime, os policiais federais foram informados da existência de armas de fogo e munição na residência.



    Na espécie vertente, não se trata da matéria do Tema 280 da repercussão geral, mas de encontro fortuito de provas durante a busca e apreensão autorizada por mandado judicial por outro crime.



    A pretensão de afastar a licitude das provas encontradas no cumprimento de mandado judicial por outro crime exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA INAPLICAÇÃO DA TEORIA DA SERENDIPIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.344.244-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RÉU QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES. SERENDIPIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.529-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora